Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. FATOS NARRADOS. DÚVIDAS.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil, só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ante a constatação de que pairam dúvidas, até o estágio processual em que se encontra a demanda, acerca dos fatos narrados pelo autor, afigura-se temerário o acolhimento da pretensão recursal antes de minuciosa incursão no extenso acervo probatório coligido aos autos.
3. Recurso não provido.